Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial. Conta individualizada do PASEP. ônus da prova. Tema repetitivo 1.300 do STJ. Recurso conhecido e não provido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE).

II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.300 do STJ sobre o ônus da prova nas ações relativas a saques indevidos em contas do PASEP.

III - Razões de decidir
3. O paradigma aplicado estabelece que o ônus da prova da irregularidade dos saques em conta individualizada do PASEP varia conforme a forma do saque: compete ao participante (autor) demonstrar o inadimplemento nos casos de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), nos termos do artigo 373, I, do CPC; e ao Banco do Brasil, nos casos de saque em caixa de agência, conforme o inciso II do mesmo dispositivo legal.
4. No caso concreto, os saques impugnados ocorreram em razão de pagamentos efetivados diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, de modo que cabia ao autor comprovar o não recebimento dos valores, encargo do qual não se desincumbiu.
5. Ausente comprovação de irregularidade ou ato ilícito na gestão da conta individual do PASEP, correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial por alinhamento ao precedente vinculante.

IV - Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.